Tribunal: TJES
Processo: 5000365-71.2023.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-71.2023.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO EUZEBIO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, limitou a taxa de juros à média de mercado na ausência de contrato e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O embargante sustenta contradição no julgado, alegando que a restituição deveria ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão embargado que justifique a sua modificação, notadamente quanto à determinação da restituição simples do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o provimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, quando há proposições inconciliáveis entre si, dificultando sua compreensão.

Não há contradição interna no acórdão embargado, pois a determinação de restituição simples dos valores pagos a maior decorre da inexistência de comportamento da parte contrária à boa-fé objetiva, requisito reconhecido pelo STJ para aplicação da devolução em dobro.

A divergência apontada pelo embargante diz respeito a eventual contrariedade entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a jurisprudência do STJ, o que não configura contradição interna sanável por Embargos de Declaração.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica o provimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si.

A eventual divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a jurisprudência do STJ não configura contradição interna sanável por Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 12/11/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 805.152/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000365-71.2023.8.08.0031

EMBARGANTE: ANTONIO EUZEBIO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Antonio Euzebio opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id id 11226477, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO NOS AUTOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação revisional de contrato bancário proposta pelo consumidor em face de instituição financeira, alegando abusividade na taxa de juros aplicada e cobrança indevida de IOF, além de pleitear indenização por danos morais. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Inconformado, o autor interpõe apelação, sustentando cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e reiterando a abusividade dos encargos cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial configurou cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a taxa de juros contratada deve ser revisada e limitada à média de mercado, com a devolução dos valores pagos a maior, além de verificar a existência de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa não se configura, pois a taxa de juros contratada pode ser apurada por meio da Calculadora do Cidadão, ferramenta oficial disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, dispensando a necessidade de prova pericial. A jurisprudência do STJ dispõe que a abusividade dos juros em contratos bancários só se caracteriza quando a taxa contratada é significativamente superior à média de mercado. No caso, o percentual de 2,17% ao mês, indicado pelo autor, excede a taxa de 1,8% constante no “LOG de contratação” e supera a média de mercado indicada pelo próprio apelante. A ausência de cópia do contrato nos autos atrai a aplicação da tese firmada pelo STJ em sede de repetitivo, segundo a qual, na falta do instrumento contratual, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado, salvo se o percentual pactuado for mais vantajoso ao consumidor. O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza ofensa a direito de personalidade, sendo insuficiente para ensejar dano extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, limitando a taxa de juros à média de mercado na data da contratação, com a restituição simples dos valores pagos a maior, incluindo eventual quantia financiada a título de IOF. Pedido de danos morais improcedente. Tese de julgamento: 1. Na ausência de cópia do contrato bancário, a taxa de juros deve ser limitada à média de mercado para operações da mesma espécie. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral. (Apelação Cível n.º 5000365-71.2023.8.08.0031, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.12.2024).

Nas razões do recurso em julgamento (id 11448627) o ora Embargante aduz que há contradição no Acórdão recorrido, notadamente em relação à determinação de restituição simples do indébito. Segundo sustenta:

“O acórdão determinou a restituição dos valores pagos a maior de forma simples, incluindo eventuais valores financiados a título de IOF.

No entanto, data máxima vênia, em que pese em parte acertada o v. acórdão, a determinação contraria o disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê expressamente a devolução em dobro do indébito, salvo hipótese de erro justificável por parte do fornecedor.

No que tange à devolução dos valores pagos indevidamente, o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão consolidada, afastou o requisito da má-fé ou culpa, anteriormente aplicado para justificar a devolução em dobro. Esse requisito subjetivo, inclusive, afronta a natureza objetiva da responsabilidade civil das empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, sejam públicas ou privadas. De qualquer forma, a jurisprudência do STJ reconheceu que basta a conduta contrária à boa-fé objetiva para autorizar a devolução dobrada, afastando a ‘necessidade’ de má-fé ou culpa (EAREsp 676.608, EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 622.697).”

Como se vê, a contradição apontada pelo Embargante não é entre as proposições e conclusões do Acórdão recorrido, mas, sim, insurge-se quanto ao entendimento adotado por este egrégio Órgão Julgador com dispositivos legais e julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ocorre que apenas a contradição interna do julgado que possibilita o provimento dos Embargos de Declaração. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2º, DO CPC. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. (...).
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
. (...). (EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. (...).
Cumpre assinalar que "a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não tendo a ver com eventual discrepância do pronunciamento embargado com um parâmetro que lhe é externo (v.g. normas, provas, decisões proferidas em outros processos etc)
" - (EDcl no REsp n. 1.849.678/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022). (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 805.152/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque não há contradição no Acórdão recorrido (até porque não se vislumbrou comportamento das partes contrário à boa-fé objetiva), de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.